Tribunal: TJES
Processo: 5013530-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013530-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: DAMIANA CEZARIO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que alega a recorrente, não houve pleito formulado na origem requerendo a intimação exclusiva dos três patronos cadastrados.

2.
“
O entendimento jurisprudencial desta corte é no sentido de que, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.
” (AgInt no AREsp n. 2.133.584/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

3.
Não se pode admitir que, apenas em sede de exceção de pré-executividade, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada venha alegar excesso na execução.

4. “
O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.782.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013530-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

AGRAVADOS: DAMIANA CEZARIO DE SOUZA e outro

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOT
O

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
visando a reforma da decisão ID nº 3243195 da origem que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por
DAMIANA CEZARIO DE SOUZA e outro
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela ora agravante.

Em suas razões, ID nº 6591649, a agravante afirma que a intimação para pagar a quantia objeto do cumprimento de sentença é nula, porque não foi realizada no nome de todos os advogados cadastrados no processo, muito embora houvesse pleito para intimação exclusiva dos três patronos cadastrados. Sustenta, outrossim, a inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, em decorrência da nulidade de intimação alegada e o excesso de execução.

Com arrimo nesses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão hostilizada.

Foi proferida decisão (ID nº 6777456) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID nº 7054733).

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, inicialmente, em apurar se houve vício na intimação da parte executada, que alega que as intimações deveriam ter sido feitas em nome dos três patronos cadastrados.

Sucede que, ao contrário do que alega a recorrente, não houve pleito formulado na origem requerendo a intimação exclusiva dos três patronos cadastrados.

Da análise de todas as peças processuais existentes no processo de conhecimento não identifiquei nenhum pedido deduzido pelos patronos da agravante de que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos três patronos da ora recorrente.

Já no cumprimento de sentença vislumbro que a procuração ID 17182906 também não faz alusão a intimação
exclusiva
dos patronos Dr. André Silva Araújo, OAB/ES 12.451, Dr. Jackson Freire Jardim dos Santos, OAB/MG 123.907 e Dr. Rafael Alves Roselli, OAB/MG 14.025.

A petição a que se refere a recorrente, que manifesta o pedido de inclusão dos referidos patronos no cadastro do PJe não se confunde com requerimento em que se pugna pela intimação
exclusiva
de um ou vários advogados, sob pena de nulidade.

Assim, não tendo requerido a intimação exclusiva dos referidos patronos, não há que se falar em nulidade.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA A PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UM ADVOGADO ESPECÍFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

1.
O entendimento jurisprudencial desta corte é no sentido de que, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.

2. Considerando que foi válida a intimação a respeito do acórdão recorrido, deve-se reconhecer a intempestividade do recurso especial.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.133.584/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

____________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARESP INTEMPESTIVO. MAIS DE UM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DE QUALQUER UM DELES. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do novo CPC.

2.
Na hipótese de mais de um advogado constituído a intimação pode ser dirigida a qualquer um deles, exceto na circunstância de haver pedido expresso para intimação exclusiva. Precedente
.

3. No caso dos autos, houve substabelecimento com reserva de iguais poderes ao advogado subscritor da petição de recurso especial, porém não houve pedido expresso para intimação exclusiva deste. Assim, a intimação das defensoras foi válida. Ademais, não há nenhuma decisão da Corte antecedente que haja desconstituído a certidão de trânsito em julgado emitida às fls. 533-534.

4. A defesa foi intimada da decisão que inadmitiu o recurso especial em 10/5/2022 e a petição de AREsp somente foi protocolada em 5/9/2022, além do prazo legal de 15 dias.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.314.595/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ainda que assim não fosse, é importante consignar que a dita intimação nula ocorreu no processo que tramita no PJe sendo certo que o cadastramento de advogados no PJe pode ser realizado pelo próprio patrono, não sendo necessário endereçar tal pedido a serventia.

Tal informação consta do Manual do Advogado do PJe disponibilizado por este E. TJES, o qual orienta sobre o cadastramento, de forma bastante clara e intuitiva.

Com efeito, seja porque não há pedido de intimação exclusiva dos patronos mencionados, seja porque caberia ao próprio advogado que, em não fazendo, não pode alegar nulidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO REJEITADO.
Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça. Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema
. (TJMT; EDclCv 1000264-97.2017.8.11.0009; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 08/11/2023; DJMT 16/11/2023)

Com efeito, não há que se falar em nulidade das intimações e, via de consequência, não há que se falar em inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

No que concerne à alegação de excesso de execução, é imperioso rememorar que cabe a parte suscitá-lo na primeira oportunidade, sob pena de preclusão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O excesso de execução é questão suscetível de preclusão, competindo ao executado alegá-la em impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.782.814/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Apresentada pelo executado. Inconformismo do executado, alegando a ilegalidade da cobrança visto que trata-se de taxa de manutenção. Cobrada por associação com a qual não se associou e o excesso de execução. Descabimento. Impugnação intempestiva.
Excesso de execução que constitui matéria típica de defesa, e não de ordem pública, que deve ser alegada pelo executado na primeira oportunidade conferida, sob pena de preclusão. Recurso desprovid
o. (TJSP; AI 2164067-45.2023.8.26.0000; Ac. 17129945; Barueri; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 06/09/2023; DJESP 13/09/2023; Pág. 2748)

Com efeito, não se pode admitir que, apenas em sede de exceção de pré-executividade, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada venha alegar excesso na execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.